Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724803-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN LOYOLLA BARROSO AGRAVADO: MARTA GEOVANA SANABRIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CHRISTIAN LOYOLLA BARROSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reintegração de posse movida contra MARTA GEOVANA SANABRIA, pela qual indeferiu a liminar de reintegração do agravante na posse de imóvel funcional que lhe foi cedido pelo Exército Brasileiro, localizado na SQN 113, Bloco H, apartamento 309, Brasília/DF. Defende o agravante, em síntese, que recebeu a posse do imóvel por cessão do Exército Brasileiro, tratando-se de bem para uso exclusivo pelo militar que possua dependentes, e que a agravada passou a se recusar a deixar o imóvel após a dissolução da união estável mantida entre ambos. Afirma que em janeiro de 2024, na época da separação, deixou o lar conjugal com o único intuito de viabilizar que a agradada retirasse seus pertences, de modo a evitar conflitos, mas que, desde então, a recorrida se recusa a deixar o imóvel, mesmo tendo sido notificada para tanto. Alega ser ilegal a ocupação do imóvel pela agravada, por violar as regras da cessão de uso concedida pelo Exército Brasileiro, argumentando que corre risco de sofrer punição disciplinar em razão da ilegalidade, de acordo com a Portaria 1310/2017 do Exército, além de estar impedido indevidamente de exercer a posse que teria direito, estando obrigado a arcar com custos de moradia nesta Capital Federal. Sustenta a presença dos pressupostos do art. 561 do CPC para concessão liminar de reintegração de posse, diante da configuração do esbulho, decorrente da recusa da agravada em deixar o imóvel, da demonstração do direito à posse por parte do agravante, além de ressaltar a presença do periculum in mora, “consubstanciado na iminência de sanções administrativas ao Agravante, no prejuízo financeiro pela necessidade de alugar outro imóvel e no dano à sua vida familiar, alijada do direito de residir no bem que lhe é destinado.” Destaca, ainda, “os graves prejuízos suportados pelo Agravante, impedido de exercer sua posse sobre imóvel funcional a que faz jus, estando sujeito a sanções disciplinares e arcando com ônus financeiros incompatíveis com sua remuneração, inclusive, todas as despesas relativas à concessão do referido PNE, taxas de condomínio, vendo sendo custeadas pelo agravante.” Reclama que o Juízo de origem se recursa a apreciar o pedido liminar, postergando a análise para o momento da prolação da sentença, e requer, ao final, a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Juízo de origem que aprecie imediatamente o pedido liminar de reintegração de posse, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 73095299. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Cumpre consignar, de início, que apesar de dispor que o pedido liminar seria analisado na sentença, a decisão agravada apreciou a liminar de reintegração de posse, reputando inviável a concessão da medida nesta fase do processo, em razão da necessidade de melhor elucidação da controvérsia estabelecida nos autos e por falta de demonstração de periculum in mora, concluindo que eventual reintegração do agravante na posse do imóvel dependeria de julgamento de mérito, confira-se: “Considerando o mencionado na contestação e na audiência de conciliação, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para a sentença, por não verificar, ao menos por ora, urgência específica para o pleito do autor - considerando, inclusive que o autor deixou voluntariamente o imóvel em janeiro/2024 - e, por outro lado, a medida seria drástica à parte requerida, de modo que eventual deferimento depende de uma análise em cognição exauriente dos fatos e provas constantes dos autos. Ao autor, em réplica, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, às partes para que especifiquem eventuais provas que ainda pretendam produzir, esclarecendo a relevância e pertinência para deslinde da controvérsia. Caso não requeiram provas ou pleiteiem o julgamento antecipado, venham os autos conclusos para julgamento, observadas as preferências legais. Intimem-se.” (ID 237400423 – g.n.) Assim, pelo que se apura do conteúdo da decisão agravada, apesar de suscinta, não se limitou a postergar a análise do pedido liminar para o momento da prolação da sentença, tendo indeferido a postulação. Contudo, considerando o conjunto da postulação e o conteúdo da decisão agravada, aprecio o recurso e o pedido de antecipação de tutela recursal como pedido de concessão da liminar de reintegração de posse. Feita essa necessária ressalva, e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os pressupostos para concessão da liminar de reintegração de posse prevista no art. 558 c/c art. 560 e seguintes do CPC, e por não haver demonstração de excepcional risco de dano irreparável ou de perecimento de direito que justifique o deferimento da medida em sede liminar, diante da sua clara irreversibilidade. Cumpre destacar que para o autor da ação de reintegração de posse fazer jus à obtenção de provimento liminar pelo rito especial estabelecido pelo art. 560 e seguintes do CPC, é necessária a comprovação de que o esbulho tenha corrido dentro do período de um ano e um dia antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 558 do CPC. Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Conforme disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal, caso não demonstrada essa circunstância, o pedido corre pelo procedimento comum, dependendo a concessão de eliminar de reintegração de posse da demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC, dentre eles o periculum in mora. No caso dos autos não se verifica presente o requisito estabelecido no art. 558 do CPC, pois o agravante reconhece na petição inicial que o esbulho teria sido praticado pela agravada em data não especificada do mês de janeiro de 2024, enquanto a ação de reintegração de posse foi ajuizada apenas em 10 de abril de 2025. Assim, ainda que o agravante possua título formal da posse do imóvel funcional ocupado pela agravada, obtido por cessão concedida pelo Exército Brasileiro, não se verifica a existência de esbulho há menos de um ano e um dia, circunstância exigida para concessão da medida liminar na forma do art. 558 c/c art. 560 e seguintes do CPC. Considerando a tramitação do processo de origem pelo procedimento comum, não se mostra viável a concessão da reintegração de posse liminar, por não ter sido demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300, caput, do CPC, além de se tratar de postulação satisfativa, dotada de irreversibilidade, o que é vedado pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. Com efeito, a posse vem sendo exercida pela agravada, ex-companheira do agravante, desde a separação do casal ocorrida no mês de janeiro de 2024, de modo que demora para que o agravante reivindicasse a reintegração de posse denota a ausência de urgência na postulação, constando dos autos que a tentativa de reaver o imóvel por notificação extrajudicial ocorreu apenas em março de 2025 (ID 232400510), pouco antes do ajuizamento da ação. Também não consta dos autos prova efetiva de que o recorrente esteja na iminência de sofrer sanções administrativas pela ocupação do imóvel pela recorrida, assim como não foi demonstrada a alegação de que não tem condições financeiras de suportar a manutenção das despesas com o imóvel onde reside atualmente nesta Capital Federal, tendo sido juntado penas um comprovante de residência no ID 232400495. Some-se a isso a constatação de que foi estabelecida controvérsia nos autos diante da apresentação de contestação pela agravada, que exige melhor apuração, considerando a alegação de que a mesma teria permanecido no imóvel na companhia dos filhos do casal, em razão de acordo verbal estabelecido por ocasião da separação. Nesse contexto, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, especialmente porque a medida liminar vindicada é satisfativa e dotada de potencial irreversibilidade. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator